Tribunal: TJBA
Processo: 8059654-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059654-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA Advogado(s): SIGISFREDO HOEPERS AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. 1. A transferência de veículo realizada sem o consentimento do proprietário, mediante documentação fraudulenta, caracteriza negócio jurídico nulo, não sendo passível de confirmação ou convalescimento, nos termos dos artigos 166, II, e 169 do Código Civil. 2. Compete ao DETRAN, quando da transferência do registro de propriedade de veículos, verificar a legitimidade da propriedade, conforme determina o art. 2º, II, da Resolução CONTRAN 05/98. 3. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a reintegração de posse do veículo à legítima proprietária. 4.Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8059654-24.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LOCALIZA RENT A CAR S.A. e como Agravado, DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora